Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734410-37.2024.8.07.0000 DESPACHO Em que pese os agravados Lourdes Conceição Santana e Tayronio Santana Ribeiro não tenham sido localizados após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (ids 63776448 e 64186569), para fins de regularização processual, em consulta ao processo principal (id. 195906204, proc. 0708891-62.2021.8.07.0001), verifico que os recorridos constituíram advogada naqueles autos. Assim, cadastre-se a advogada Jessica Batista da Silva (OAB/DF 51064) como representante dos agravados Lourdes Conceição Santana e Tayronio Santana Ribeiro. Após, aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator